Tribunal: STF
Processo: HC 74198
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS".
DEFICIÊNCIA DA DEFESA. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL.
INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO.
I. A deficiência da defesa só anulará o processo se houver
prova de prejuízo para o réu. Súmula 523.
II. Por se tratar de peça meramente informativa da
denúncia ou da queixa, eventual irregularidade no inquérito policial
não contamina o processo, nem enseja a sua anulação.
III. A ausência de advogado no interrogatório do réu não
vicia o ato, mesmo porque o defensor do acusado não pode intervir ou
influir nas perguntas e nas respostas. CPP, art. 187.
IV. H.C. indeferido.